Tribunal: TJPA
Processo: 0017914-28.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017914-28.2010.8.14.0401

APELANTE: JAKSON BORGES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0017914-28.2010.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JAKSON BORGES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.

IMPROVIMENTO
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO NA FORMA DO ART. 226, DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. ACUSAÇÃO EMBASADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA NO MOMENTO DO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0017914-28.2010.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JAKSON BORGES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

JAKSON BORGES DE OLIVEIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 9238800 p. 1-4), que em 29/09/2010, por volta das 21h, a vítima Jerzy Silva Loureiro estava estacionando seu veículo Pegeout 206, Placa JVU 0358, cor verde na frente da Estação das Docas, quando foi surpreendida pelo apelante e mais (dois) indivíduos, que anunciaram o assalto e ameaçaram atirar diante de qualquer reação. Em seguida empreenderam fuga com o referido carro e os pertences da vítima, tendo sido capturados o Recorrente juntamente com Pedro Paulo Lima de Souza, os quais apontaram onde estava o veículo.

Por tais condutas, o Apelante juntamente com Pedro Paulo foram denunciados como incursos nos tipos previstos no art. 157, § 2º, inciso I e II do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9238864 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 9238878 p. 1-11) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 9238884 p. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu
desprovimento
(ID nº 13354454 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da Nulidade da decisão por falta de reconhecimento na forma do art. 226 do CPP e absolvição por insuficiência de provas.

Requer o Apelante a absolvição, alegando que o reconhecimento feito pela vítima não atendeu aos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo ainda, insuficientes as provas para sua condenação.

Ocorre, que o reconhecimento não foi a única prova que embasou o édito condenatório do Recorrente na prática delitiva, especialmente pelo fato de a vítima Jerzy Silva Loureiro ter acompanhado a guarnição militar no momento que foi acionada, inclusive durante a abordagem do Apelante e o outro nacional, não havendo que se falar necessariamente em reconhecimento se estava presente no local quando do flagrante.

O Apelante foi preso em flagrante delito, em posse da
res furtiva
momentos após ter cometido o roubo, tendo inclusive confessado na seara policial.

Os policiais militares Paulo de Medeiros Oliveira e Fábio Márcio Santos França, todos ouvidos em juízo relataram que foram acionados para a ocorrência de assalto, quando chegaram ao local viram um dos denunciados jogando a chave do carro e que após abordagem e conversa confessaram e indicaram onde estava o carro.

Assim, em que pese o Apelante alegar que o reconhecimento não seguiu as formalidades devidas, a vítima esteve o tempo todo ao lado do Apelante no momento do flagrante.

Claramente, tenta a defesa, descredibilizar a imagem dos policiais e da vítima, aduzindo que basta a ausência de reconhecimento para que seja absolvido o Apelante. No entanto, quando teve oportunidade de criar seu álibi o Réu deixou de comparecer em Juízo, tendo sido declarado revel.

Em mudança recente, no julgado Habeas Corpus n. 598.886/SC, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento acerca da ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas, afirmando que aquela ausência de formalidade invalida o procedimento realizado de forma diversa, afastando a credibilidade das palavras das vítimas, especialmente quando não apoiado em outros elementos de convicção ou ratificado em Juízo, o que não é caso em análise.

No presente caso, não restam dúvidas quanto a autoria e materialidade pelos demais meios de prova.

Para tanto, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por outros meios de provas, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...)

2. Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. (...).

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido
.

No caso dos autos, inexistem elementos hábeis a ilidir a veracidade dos relatos da vítima em sede policial e judicial, uma vez que suas narrativas são corroboradas pelas demais provas dos autos.

Até a confissão do Apelante em sede policial corrobora os fatos contra ele imputados.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele imputado.

Neste sentido:

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (6616792, 6616792, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05)

Sendo assim, não há que se falar em nulidade por ausência de formalidade do art. 226, do CPP, estando a sentença condenatória devidamente fundamentada, não merecendo sofrer qualquer reparo neste aspecto.

Da mesma forma, inexistem motivos para duvidar da veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, pois a prova testemunhal obtida por meio de policiais, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Por isso, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos logicamente não devem ser desprezados; pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso em apreço.

Dessa forma, não há razão para se falar em absolvição, tampouco em prevalência do Princípio do
in dubio pro reu
, como bem quer fazer entender a defesa. Nem mesmo em nulidade, na forma do art. 226, do CPP.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023